Tribunal: CARF
Processo: 13227.901028/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13227.901028/2012-03 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-009.542 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
24 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
AUTO POSTO IRMAOS BATISTA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/09/2004
DCOMP. CRÉDITO PIS COFINS REGIME MONOFÁSICO.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos de
prova, não é suficiente para reformar a decisão não homologatória de
compensação.
DCTF
RETIFICADORA.
ERRO
NÃO
COMPROVADO
EM
DOCUMENTAÇÃO IDÓNEA.
Considera-se confissão de divida os débitos declarados em DACON, motivo
pelo qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir
acompanhada de declaração retificadora munida de documentos idôneos para
justificar as alterações realizadas no cálculo dos tributos devidos.
Não apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e
suficiente, que justifique a alteração dos valores registrados em DACON,
mantém-se a decisão proferida, sem o reconhecimento de direito creditório,
com a conseqüente não-homologação das compensações pleiteadas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-009.539, de 24 de
setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 13227.901025/2012-61, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.901028/2012-03
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.542 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.901028/2012-03

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório que denegara Pedido de Restituição da Contribuinte, uma vez que o
crédito informado, correspondente ao pagamento de PIS, já estaria integralmente utilizado para
quitação do mesmo débito de outro período.
Os fundamentos do Despacho Decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido, e são aqui adotados por bem
resumirem os fatos. Os fundamentos da decisão constam do voto, sumariado na ementa do
acórdão:
PIS/PASEP. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CREDITÓRIO
INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
manter o indeferimento do pedido.
PIS/PASEP.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
PASSÍVEIS
DE
UTILIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A mera alegação do direito creditório, desacompanhada de provas baseadas na
escrituração contábil/fiscal do período, não é suficiente para demonstrar a existência de
créditos passíveis de aproveitamento no sistema da não cumulatividade.
Inconformada com a r. decisão, a contribuinte interpôs recurso voluntário, onde
repisa os argumentos trazidos em manifestação de inconformidade.
É o relatório

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência desta D. Turma
de julgamento, motivo pelo qual passa a ser analisado.
Conforme observado no relatório trata de pedido de compensação de
crédito supostamente advindo de crédito relacionado ao regime
monofásico do PIS/COFINS, alegando a contribuinte recorrente ter
promovido retificação de DACON e que os documentos trazidos aos
autos comprovariam seu direito.
Ressalta-se que a recorrente em momento algum do processo conseguiu
infirmar as informações que noticiaram a não existência do crédito
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.542 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.901028/2012-03

pleiteado. Vale dizer, não trouxe aos autos documentos que
demonstrassem de forma cabal a existência de seu direito.
É importante frisar que a retificação das declarações pode ser feita antes
ou depois do despacho, pois o critério temporal é irrelevante para fins de
conhecimento do crédito. No entanto, somente a retificação das
declarações não se presta a demonstrar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado pela contribuinte, havendo a necessidade de apresentação de
provas idôneas, como demonstrativos contábeis e documentos fiscais,
que demonstrem a existência do crédito. Vale dizer, é necessário que o
contribuinte demonstre por meio de provas o suposto equivoco no
preenchimento das declarações originais.
Pois bem. No âmbito deste Colegiado é pacífico o entendimento de que,
nos pedidos de restituição e compensação, o ônus da prova da existência
do direito creditório é do contribuinte, conforme exemplificam os
acórdãos trazidos abaixo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
PROVA. APRECIAÇÃO INICIAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. LIMITES. PRECLUSÃO.
A apreciação de documentos não submetidos à autoridade julgadora de primeira
instância é possível nas hipóteses previstas no art. 16, § 4o do Decreto no
70.235/1972 e, excepcionalmente, quando visem à complementar instrução
probatória já iniciada quando da interposição da manifestação de inconformidade.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
para o qual pleiteia compensação. (Número do Processo 10880.674831/200954.
Relatora LARISSA NUNES GIRARD. Data da Sessão 13/06/2018. No Acórdão
3002000.234)
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO
DO POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a
comprovar as suas alegações. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir
deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco. (Acórdão 3401005.408.
Relatora Leonardo Ogassawara de Araújo Branco. Data da Sessão 24/10/2018.)

Vale lembrar ainda que por se tratar de pedido de compensação de
créditos por parte do próprio contribuinte, a este cabe a prova de seu
direito, nos exatos termos do que disciplina o art. 373 do Código de
Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.542 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.901028/2012-03

No caso em tela, mesmo entendendo a possibilidade de retificação da
declarações após o recebimento da notificação do Despacho Decisório
que indeferiu o pedido de compensação, não foram trazidos aos autos os
documentos que comprovariam as informações apresentadas.
Conforme se verifica dos autos do processo, a contribuinte recorrente
teve a oportunidade de juntar tais documentos e não o fez.
Não há que se falar em ferimento ao direito ao contraditório e à ampla
defesa, vez que, foram garantidos à contribuinte recorrente, como o fez, a
oportunidade de se manifestar por meio de peças de defesa para a
comprovação de seu direito, momento em que poderia requerer a juntada
de todos os documentos que entenderia pertinentes a comprovação de
suas alegações.
Certo está que, em que pese a possibilidade de carrear aos autos os
documentos que lhe garantiriam o direito à compensação, não o fez,
bastou-se a fazer alegações genéricas, tentando imputar a falta de
apresentação de documentos ao fisco, o que, como demonstrado pela
legislação acima mencionada, não se faz aceitável.
Desta forma, não há como serem atendidas as alegações da recorrente,
devendo persistir na negativa do direito creditório pleiteado, mantendo-se
a r. decisão de piso.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso, nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital